Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-67.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000150-67.2025.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANO PAMPLONA DIAS Advogado(s): MARIANA ANDRADE DE QUEIROZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PROFESSOR. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONCOMITANTE. NATUREZA PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao cargo e pagamento de salários formulados por professor contratado temporariamente sob o regime REDA, cujo vínculo foi rescindido antecipadamente pela Administração Pública. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da rescisão unilateral de contrato temporário (REDA) quando concomitante a processo administrativo disciplinar e se tal ato gera direito à reintegração e ao pagamento de verbas indenizatórias. Analisa-se, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. III. Razões de decidir 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois a matéria controvertida é predominantemente de direito, e os fatos essenciais para a solução da lide são incontroversos, tornando desnecessária a produção de prova adicional para a análise da legalidade do ato administrativo. 4. O contrato firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) possui natureza jurídica precária e transitória, não conferindo ao contratado a garantia da estabilidade. 5. A rescisão unilateral de contrato temporário é ato que se insere na discricionariedade da Administração Pública, pautado em critérios de conveniência e oportunidade, não sendo, em regra, sindicável pelo Poder Judiciário quanto ao mérito. 6. A instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor não impede que a Administração, em ato de gestão distinto, rescinda o contrato por ausência de interesse público na continuidade do vínculo, não se configurando, necessariamente, ato de natureza punitiva que exija a conclusão do PAD. 7. A contratação de novo servidor para a mesma função não invalida a rescisão anterior, pois a avaliação sobre a conveniência de manter determinado contrato temporário insere-se na margem de escolha legítima da Administração por servidor que melhor atenda ao interesse público naquele momento, sem que isso configure, por si só, perseguição pessoal ou desvio de finalidade. 8. Inexistindo prova de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, a rescisão unilateral é válida e não enseja direito à reintegração ao cargo nem ao pagamento de remuneração pelo período não trabalhado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 252; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000009-07.2022.8.05.0043; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032366-38.2023.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança Cível nº 8072256-47.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000150-67.2025.8.05.0254, em que figuram como apelante ADRIANO PAMPLONA DIAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08